Tribunal: TJES
Processo: 0030305-38.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030305-38.2011.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALCY MARTINS FERREIRA JUNIOR e outros
APELADO: SERGIO DE ABREU
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA POSSESSÓRIA. COMPROVAÇÃO DA POSSE. EXISTÊNCIA DE ESBULHO. A REINTEGRAÇÃO DA POSSE É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O apelado também anexou ao caderno processual comprovantes de pagamento de impostos e taxas junto à Prefeitura Municipal, bem como a testemunha ouvida em audiência, declarou de forma clara e coerente que ela realizava a vistoria e cuidado do imóvel durante longo período, bem como afirmou ter presenciado a invasão do terreno pelos apelantes. 2) É possível a comprovação da posse do imóvel mesmo nos casos em que aquele que se diz possuidor não detenha o efetivo contato físico com o bem, cabendo-lhe comprovar, nessas situações, o exercício da vigilância. 3) Restando comprovados os pressupostos para a reintegração, é devida a concessão de proteção possessória. 4) Recurso de apelação conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALCY MARTINS FERREIRA JUNIOR e HERMENEGILDO AUGUSTO FERREIRA
em face da sentença (ID 3419533 - fls. 471/473) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, que na ação de reintegração de posse, julgou procedentes os pedidos formulados por SERGIO DE ABREU em face dos apelantes.

Em seu apelo (ID 3419533 - fls. 518/546), aduz em síntese que: i) o autor não demonstrou que já deteve a posse dos imóveis em litígio; ii) afirmam que os lotes foram encontrados em situação de total abandono; iii) o autor comprovou somente a propriedade; e iv) detinham a posse mansa e pacífica do imóvel.

Contrarrazões (ID 3419533 - fls. 621/624), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como sabido,
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no do artigo 1.196 do Código Civil
.

Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a: (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Segundo as normas supramencionadas, o possuidor do imóvel tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho, desde que comprove sua posse anterior, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

Quanto à posse anterior
, percebo que o apelado apresentou escritura pública de compra e venda realizada entre o autor e o Clube de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais (fls. 89/92). Juntou aos autos ainda
cópia do registro geral dos lotes, demonstrando ser real proprietário do imóvel
(fls. 106/111).

O apelado também anexou ao caderno processual comprovantes de pagamento de impostos e taxas junto à Prefeitura Municipal
de Serra, cujo cadastro encontra-se em seu nome, conforme fls. 13/14, 24, 57/58 e 63/66.

Corroborando o exercício da posse anterior ao ajuizamento da ação
pelo autor/apelado,
a testemunha
ouvida em audiência, Daniel Galdino Mares (fl. 432)
declarou de forma clara e coerente que ela realizava a vistoria e cuidado do imóvel durante longo período, bem como afirmou ter presenciado a invasão do terreno pelos apelantes
.

Saliento, ademais,
ser possível a comprovação da posse do imóvel mesmo nos casos em que aquele que se diz possuidor não detenha o efetivo contato físico com o bem, cabendo-lhe comprovar, nessas situações, o exercício da vigilância.

Já o esbulho e a data de esbulho podem ser verificados no boletim de ocorrência anexado nas fls. 15/16 e 75/76, com data de 10 de setembro de 2011
. Ainda que o boletim de ocorrência seja apenas uma descrição dos fatos pelo apelado, este E. Tribunal de Justiça já o utilizou previamente como prova do esbulho, conforme se abaixo:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO DESCRIÇÃO DA ÁREA ESBULHADA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL TERRENO DE MARINHA ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PROVA PERICIAL - ÁREAS RECLAMADAS PELAS PARTES DISTINTAS OBJETO DO LITÍGIO DENTRO DA PROPRIEDADE DA REQUERENTE POSSE COMPROVADA PELO EXERCÍCIO DA VIGILÂNCIA RECURSOS DESPROVIDOS. [...] . 8. O esbulho e a perda da posse também restaram comprovados com o devido boletim de ocorrência trazido na inicial. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006050031837, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/08/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

Assim,
restando comprovados os pressupostos para a reintegração, devida é a concessão de proteção possessória.

Em situações análogas, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se manifesta no mesmo sentido:

APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JUNTADA DE PROVA PELO AUTOR DEMONSTRATIVA DA PROPRIEDADE – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA DE FORMA SUFICIENTE PELO AUTOR – PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA A INVASÃO DO TERRENO PELOS REQUERIDOS – ESBULHO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A reintegração de posse segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, repousa nos requisitos elencados em seus incisos, a saber: (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
2. No caso em análise, não obstante a argumentação dos recorrentes, analisando o depoimento do autor e os testemunhos colhidos em audiência, é possível verificar o exercício da posse pelo autor, em momento anterior ao esbulho. Além de possuir a propriedade do bem, o requerido demonstrou ser possuidor do imóvel e que exercia atos de posse sobre o local, com vigilância e cuidados de capina.
3. Os requisitos referentes a data do esbulho e a permanência do mesmo, encontram-se, também, presentes nos autos. 4. Quanto ao pedido de reconhecimento da usucapião, como bem delineado pelo magistrado sentenciante ”a efetiva posse dos demandados (sem oposição) não alcança sequer 04 anos, considerando a data que afirmaram ter iniciado suas posses e a data da propositura desta ação. Tocantemente à contagem do tempo exigido, por meio do acréscimo dos possuidores que antecederam as respectivas posses, não há evidência nos autos se a pessoa de Ezio João Pereira (fl. 120) e Elson Moura (fl. 174) efetivamente tenham exercido posse e por quanto tempo, razão pela qual não encontro respaldo para acolher o pleito da defesa neste particular.” 5. Nesse contexto, somando a circunstância fática que se infere pela produção da prova oral com o acervo documental contido nos autos e, ainda, tendo em vista que em se tratando de ação possessória o que deve ser valorado é a concorrência das posses guerreadas, tem-se que não merece reforma a sentença recorrida. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apelação Cível 0002416-83.2017.8.08.0021; Des. Rel. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Publ. 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR, ESBULHO PRATICADO E PERDA DA POSSE COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 560, do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Em caso de esbulho, o possuidor deverá comprovar (i) a posse anterior; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse (art. 561, CPC). 2. De acordo com o art. 1.196, do CC, “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”. 3. Já o art. 1.210, do CC destaca que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.
4. Feitas tais considerações e trazendo a teoria para o caso concreto, entendo que restou comprovada a posse do apelado. Isto porque, embora o termo particular de doação, por si só, não seja suficiente para comprovar a posse, há outros elementos demonstrando a posse anterior do apelado.
5. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível 0001170-13.2021.8.08.0021; Des. Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Publ. 23/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DE POSSE INDIRETA – COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.
2. Verificando que a prova dos autos demonstra que a requerente logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel, anuindo com o ônus probatório que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.
3. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível 0003474-12.2016.8.08.0004; Des. Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Publ. 13/12/2022)

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, posto que já fixados em seu grau máximo na sentença primeva.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/12/2023 às 16:10:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48729011122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)